Tribunal: TCU
Processo: 019.698/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de verificar a consistência das estimativas de receitas, da fixação de despesa e da meta de resultado primário constantes do Projeto de Lei Orçamentária da União para o exercício financeiro de 2025.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de acompanhamento sobre aspectos de conformidade e procedimentos de previsão de receitas, fixação de despesas e metas fiscais do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2025 (PLOA 2025), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, com fundamento no art. 41, inciso I, alínea "a" e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 145, § 3o, da Lei 14.791/2023, que: 9.1.1. não foi possível concluir sobre a viabilidade, a razoabilidade e a factibilidade do valor estimado pelo Instituto Nacional do Seguro Social de R$ 7,8 bilhões em economia de despesas, utilizado como redutor da projeção de gastos com benefícios previdenciários normais do Regime Geral de Previdência Social no Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2025; 9.1.2. não é possível opinar sobre a viabilidade da redução de despesas com pagamento dos benefícios de prestação continuada da ordem de R$ 6,4 bilhões, que decorreriam de ações fiscalizatórias a serem empreendidas pelo governo federal; 9.1.3. o cumprimento da "regra de ouro" enfrentará óbices nos próximos exercícios e possivelmente serão necessárias autorizações de créditos suplementares ou especiais; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, à Secretaria de Política Econômica, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, à Secretaria de Orçamento Federal, à Secretaria de Previdência, ao Instituto Nacional do Seguro Social, à Secretaria do Tesouro Nacional e à Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho desta Corte de Contas; 9.3. arquivar o presente processo.